Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718525-30.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE AUGUSTO VIEIRA MARTINS RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ EDILMO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNA VALÉRIO SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE PARCELAS EM ATRASO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PEDIDO IMPLÍCITO. ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FINAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado, em contrarrazões, alega ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. 2. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A repetição dos argumentos já apresentados no processo não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. É admitida a repetição se ficar evidenciado, no recurso, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Preliminar rejeitada. 3. O art. 1007 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e o seu não recolhimento incide na pena de deserção. 4. No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, no prazo de 5 dias, réu quedou-se inerte. Portanto, nos termos do art. 1.007 do CPC, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. 5. o art. 373, incisos I e II, do CPC, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Na hipótese, os réus não trouxeram fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito do autor. Nada falaram sobre a sublocação do imóvel. Nas peças defensivas, limitaram-se a arguir a invalidade do contrato, diante da impossibilidade do objeto e sustentaram que o comportamento do autor foi contrário à boa-fé, uma vez que alugou o bem para finalidade que sabia não ser permitida. 7. incumbe aos réus o pagamento dos aluguéis vencidos no período compreendido entre dezembro de 2021 e outubro de 2022, bem como do IPTU referente aos meses de julho a setembro do mesmo ano, período em que continuaram na posse do imóvel. 8. O art. 323 do CPC estabelece que: “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 9. Apesar de o autor ter requerido a cobrança apenas dos meses em que o réu desenvolveu atividade econômica no imóvel locado, é devido o pagamento dos aluguéis durante todo o período em que esteve na posse do bem. Precedentes. 10. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação e de prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, asseverando inobservância ao dever de lealdade e informação pela parte recorrida, bem como o cabimento, no caso, da exceção do contrato não cumprido. Afirma, assim, o acerto da sentença apelada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada ofensa aos artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento, o recurso não mereceria trânsito, porque a análise da tese recursal, quanto à aludida violação do dever de lealdade e informação, bem como quanto à ocorrência de exceção do contrato não cumprido, demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012